Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-22.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800308-22.2022.8.14.0501

APELANTE: BRUNO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

1-

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ARTIGO 70, C/C ARTIGO 213, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU EM SEDE POLICIAL.
R
econhecimento do Apelante através de fotografia em esfera policial, corroborado pelo reconhecimento feito em Juízo, tendo as vítimas sido firmes em apontar o Apelante como o autor do delito,
não havendo motivos para nulidade da aludida prova.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO
-
A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas
.

Oportuno destacar que

nos crimes patrimoniais ou de violência sexual, as narrativas das vítimas, em consonância com o contexto probante, são suficientes para respaldar o decreto condenatório. Não há que se falar em absolvição por ausências de provas ou dúvidas quanto a autoria quanto aos crimes de roubo e estupro, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO PARA OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, RESPECTIVAMENTE
.
Pleito inviável

diante da comprovação de que as condutas praticadas pelo Apelante se adequa ao tipo descrito nos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I (roubo qualificado), e artigo 213 (estupro), todos do Código Penal. Desse modo, não merece acolhimento a desclassificação para os crimes de receptação ou importunação sexual
.
CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
Acolhimento ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, pois o réu confessou a autoria do crime em esfera policial, o que foi utilizado pelo julgador como um dos fundamentos para condenar o ora Apelante, em que pese em juízo tenha se retratado e negado a prática de roubo. Incidência da atenuante para diminuir a pena na 2ª fase quanto ao crime de roubo, mantendo-inalterados os demais elementos da dosimetria da pena. A pena definitiva restou fixada em
24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BRUNO DA SILVA SANTOS
, termo no ID. 16326306, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Abaetetuba (ID. 16326291)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c artigo 70, c/c artigo 213, todos do Código Penal
, o condenou à pena de
25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 100(cem) dias-multa, a ser cumprida em regime semi-aberto.

Nas razões recursais (ID. 16326306),
pugna o Apelante preliminarmente, pela nulidade do seu reconhecimento fotográfico realizado. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de roubo e estupro. Subsidiariamente,
desclassificação dos crimes de roubo e estupro para os crimes de receptação e importunação sexual, respectivamente
. Por fim, apela para que as penas sejam redimensionadas, com os reparos na dosimetria da pena.

Em contrarrazões (
ID. 16326308
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 16927988, pelo conhecimento e parcial provimento, tão-somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido os demais termos da sentença.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 16326001), que no dia 14/02/2022, o acusado Bruno da Silva Santos adentrou numa residência familiar, e, juntamente com o comparsa Alessandro Patrick de Souza Silva e outro identificado apenas como "tubarão", abordaram as vítimas Edilson Furtado Vieira e Manuela dos Remédios Correa, assim como os filhos menores do casal, mediante o uso de armas de fogo e violência, roubando-lhes diversos objetos, dentre eles, cordão de ouro, crucifixo com pedras, anel de ouro com pedra de rubi, notebook, aparelhos celulares, e demais constantes no Termo de Exibição e Apreensão de Objetos. Além disso, Bruno da Silva Santos e Alessandro Patrick de Souza Silva constrangeram a ofendida Manuela dos Remédios Correa, com uma arma apontada para sua cabeça, a praticar com eles atos libidinosos.

Após os fatos delituosos e em poder dos objetos roubados, os meliantes fugiram do local e as vítimas acionaram a Polícia. Efetuadas algumas diligências, o denunciado foi encontrado e com ele alguns dos objetos do crime.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou Bruno da Silva Santos nas sanções punitivas
artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c artigo 70, c/c artigo 213, todos do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

·

PRELIMINARMENTE

1-

PELA NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL

Alega a defesa que o reconhecimento ao Apelante foi através de fotografia feito pelas vítimas perante a autoridade policial e tal procedimento não seguiu os ditames da lei.

De fato, ocorreu o reconhecimento do Apelante através de fotografia, porém o reconhecimento em esfera policial foi corroborado pelo reconhecimento feito em Juízo, onde as vítimas foram firmes em apontarem o Apelante como o autor do delito, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2 - No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação.

3 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 861.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Por isso, o reconhecimento fotográfico válido
como prova de reconhecimento do Apelante, não havendo motivos para nulidade da prova
.

·

NO MÉRITO

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO

A materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição Apreensão (ID. 16325996), o qual descreve que 01 (um) aparelho celular LG prateado foi apreendido em posse do Apelante; e Relatório de Missão (ID.

16325996), o qual mostra a imagem do Apelante adentrando a residência das vítimas para a prática das ações criminosas.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida
que o Apelante cometeu o crime os crimes de roubo majorado e estupro,
conforme os relatos a seguir expostos:

Primeiro, a vítima Edilson Furtado Vieira, em juízo, confirmou que no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 14:00h, na residência em questão, a vítima encontrava-se com a sua família, que em dado momento visualizou o denunciado adentrar em sua casa e apontar uma arma em direção a cabeça do seu filho mais velho. Que após isso, a vítima alegou que o denunciado anunciou de forma grosseira o assalto, proferindo palavrões, sendo que outros dois indivíduos entraram na residência. Afirmou que o denunciado rendeu a sua esposa, além de ter a agredido e ter passado a mão em suas partes íntimas. Alegou que o denunciado subtraiu todos os bens descritos na exordial. Que reconheceu o denunciado, após realizar o reconhecimento fotográfico do mesmo em sede policial. Narrou ainda que seus filhos ficaram traumatizados por conta do assalto.

Em seguida, a vítima Manuela dos Remédios Correa, declarou em juízo que no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 14:00h, na residência em questão, a vítima encontrava-se com a sua família, quando em dado momento que estava na varanda da residência e fora rendida por um dos assaltantes o qual colocou uma arma de fogo em sua cabeça. Que ao adentrar na residência, visualizou seu marido no chão e com seus filhos chorando. Narrou que os assaltantes suspeitaram que a vítima e seu marido fossem policiais, momento em que o denunciado passou a mão nas partes íntimas da vítima, além de ter-lhe agredido com tapas em sua cabeça. Ao ser indagada pela Magistrada, a vítima afirmou o denunciado a tocou em seus seios e em sua vagina. Que realizou reconhecimento fotográfico em sede policial e reconheceu o denunciado.

Por sua vez, a testemunha Heitor Magno Guimarães, Delegado de Polícia Civil, em juízo, que se recorda dos fatos e que no dia do ocorrido se dirigiu a residência das vítimas, juntamente com a sua equipe. Que empreendeu diligências para verificar câmeras nas proximidades, bem como possíveis testemunhas. Após coletar provas, a equipe da Polícia Civil soube do endereço do denunciado, tendo realizado uma campana e assim realizaram a prisão do mesmo. Alegou que no momento de realizar a prisão deste, conseguiram recuperar alguns bens das vítimas. Posteriormente retornaram para à Delegacia de Mosqueiro, onde as vítimas reconheceram o denunciado. No interrogatório do denunciado em sede policial, este confessou os delitos e disse que grande parte dos objetos do crime foram perdidos pelo caminho.

Por fim, a testemunha Marcelo Fernando Vasconcelos, declarou em juízo, que se recorda dos fatos e que no dia do ocorrido se dirigiu a residência das vítimas, juntamente com o Delegado de Polícia. Que empreendeu diligências para verificar câmeras nas proximidades, bem como possíveis testemunhas. Que não participou da operação que culminou na prisão do denunciado, sendo que quando este foi encaminhado para a Delegacia de Mosqueiro. Alegou ainda que vítimas reconheceram o denunciado, bem como confessou os delitos.

Oportuno destacar que

nos crimes patrimoniais ou de violência sexual, as narrativas das vítimas, estavam em consonância com o contexto probante, sendo suficientes para respaldar o decreto condenatório
. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL.
CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES, CONSISAS E UNÍSSONAS EM APONTAR O AGENTE COMO AUTOR DO DELITO
. DESPROVIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU FOI FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. EXCLUSÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
, tampouco participação de menor importância;

2.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva. Versão dos apelantes isolada nos autos;

3.

É pacífico na jurisprudência, por força do enunciado de súmula nº 500 do STJ, que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é crime de natureza formal, bastando, por tanto, a prática do núcleo do tipo, independentemente da produção de eventual resultado naturalístico para sua consumação. Sendo assim, não há que se falar em atipicidade da conduta por erro de tipo, muito menos em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação;

4.

Recurso conhecido e negado provimento.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818895-04.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – ART. 213, § 1º, CP –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO DE OFÍCIO
. As provas amealhadas aos autos comprovam a autoria e materialidade do delito.
Em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios.
Modificação, de ofício, para o r
egime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, eis que a condenação não excede a 8 anos de reclusão e o réu não é reincidente.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800358-52.2023.8.14.0068 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024 )

Por tais motivos, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas ou dúvidas quanto a autoria quanto aos crimes de roubo e estupro, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito
imputado ao recorrente.

1-

DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO PARA OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, RESPECTIVAMENTE.

Conforme explanado anteriormente, restou comprovado que a conduta praticada pelo Apelante se adequa ao tipo descrito nos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I (roubo qualificado), e artigo 213 (estupro), todos do Código Penal.

Desse modo, não merece acolhimento a desclassificação para os crimes de receptação ou importunação sexual
.

2-

CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA

- QUANTO AO CRIME DE ROUBO

a)

Redução da pena-base por ausência de fundamentação

Na 1ª fase, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 07 (sete) circunstâncias negativas
ao Apelante, sendo elas:
culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima
, e as fundamentou da seguinte forma:

a.

Quanto à
Culpabilidade
– impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado. O condenado sentenciado agrediu bastante as vítimas, o que demonstra reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens. Tal proceder, por óbvio, não é inerente ao tipo penal, ao contrário, eleva em muito o grau de reprovabilidade concreta do ato delitivo, demandando maior rigor na punição;

b)

Quanto aos
Antecedentes
– há registros;

c)

Quanto à
personalidade
e
conduta social
– são voltadas para o crime, de acordo do que se extrai dos autos;

d)

Quanto às
circunstâncias do crime
– foram graves já que praticadas em plena a luz do dia, contra uma família em sua residência.

e)

Quanto às
consequências
– foram graves já que causou trauma nas vítimas;

f)

Quanto ao
comportamento das vítimas
– estas em nada contribuiu para prática do crime, o que desfavorece o acusado

E ainda sim, o Juízo aumentou a pena-base
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
, restando-a em
6 anos, 8 meses e 0 dias de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação da pena-base deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, o que não ocorreu no caso em questão, senão, a elevação da pena-base seria em maior patamar do que o aplicado pelo Juiz
a quo.

Entendo, que a elevação da pena-base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Por isso mantenho a pena-base em
6 anos, 8 meses e 0 dias de reclusão e 100 (cem) dias multa.

b)

Afastamento da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal

Na 2ª fase, não merece acolhimento o pleito de afastamento da agravante da reincidência, uma vez que há comprovação idônea que o Apelante vem a ser reincidente, conforme o processo de nº 0022529512016814040, que está em execução de pena de condenação transitada em julgado anteriormente à data dos fatos em questão. Portanto deverá ser mantida a agravante de reincidência.

Como também mantenho a agravante de o agente ter cometido o crime contra crianças previsto no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

c)

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Da análise, percebe-se que o Apelante confessou a autoria do crime em esfera policial, mas em juízo retratou-se e negou a acusação de roubo. Acontece que da mesma forma o julgador utilizou a confissão policial como um dos fundamentos para condenar o ora Apelante
. Extrai-se da sentença:

“O Réu BRUNO DA SILVA SANTOS confessou a autoridade

delitiva perante a autoridade policial declarando que cometeu o

crime para pagar dívida que tinha facção criminosa por conta

de tráfico de entorpecente (ID n. 54789384).

A par disso, nos autos de prisão em flagrante do Processo

nº0800235-50.202.814.0501, temos que o acusado foi preso

em posse de alguns dos bens subtraídos das vítimas.

Em juízo, o réu se retratou e negou a acusação de roubo

imputada contra si, disse que não sabe o porquê da acusação

(Id n. 87155346).”

Dessa forma, deverá a confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, ser considerada para atenuar a pena.

Porém, neste caso, é viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, conforme previsto no artigo 67 do Código Penal.

No entanto, resta a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pelo que aumento a pena em 08 (oito) meses, perfazendo-a em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

d)

Do afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP

Dispõe a Súmula 22 do Superior Tribunal de Justiça:
“A apreensão da arma e a realização do exame pericial é prescindível para a incidência da referida causa de aumento, quando outros elementos probatórios demonstram a sua utilização para a prática do delito.”

Observa-se que não houve apreensão ou perícia do artefato, porém os relatos das vítimas foram firmes em confirmarem que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, sendo incabível o afastamento de tal qualificadora.

Na 3ª fase, ocorreu o concurso de causas majorantes, sendo elas previstas no

§2º, II, do artigo 157 (concurso de pessoas) e §2º-A, I, ambas do artigo 157 (emprego de arma de fogo) do Código Penal, as quais mantenho.

Em concordância com a regra do parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, aplico um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta, isto é, a do §2º-A, I, do artigo 157, majorando a pena em 2/3 (dois terços), passando a mesma para
12 (doze) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

e)

Da exclusão do concurso formal

Não há o que se falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do CP.

No presente caso, restou evidenciado que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, fato este que autoriza o reconhecimento do concurso formal. Nesse sentido colaciono a lição do ilustre Prof. Damásio E. de Jesus:

"Responde por roubos em concurso formal o sujeito que, num só contexto de fato, prática violência ou grave ameaça contra várias pessoas, produzindo multiplicidade de violações possessórias" (in Direito Penal PE, Saraiva, 5.ª edição, 1983, 20 volume, p. 359).

Assim sendo, deve ser mantida a majorante, e por isso a pena aumenta-se em 1/3(um terço), fixando-a definitivamente em
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias,
e ao pagamento de
257 (duzentos e cinquenta e sete) dias multa.

- QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO

Na 1ª fase, o magistrado da mesma forma, analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 05 (cinco) circunstâncias negativas
ao Apelante, sendo elas
: antecedentes, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima
, e as fundamentou da seguinte forma:

a) Quanto aos Antecedentes – há registros;

b) Quanto à personalidade e conduta social – são voltadas para o crime, de acordo do que se extrai dos autos;

c) Quanto às circunstâncias do crime – foram graves já que praticado em frente aos filhos da ofendida,

dentro de sua residência;

d) Quanto ao comportamento da vítima – esta em nada contribuiu para prática do crime, o que desfavorece o

acusado.

Diante a 05 (cinco) circunstâncias negativas valoradas contra o Apelante, devidamente fundamentadas, o Juiz
a quo
elevou a pena-base em
01 (um) ano
, restando-a em
07 (sete) anos de reclusão.

Entendo, que a elevação da pena-base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Por isso mantenho a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
.

b)

Afastamento da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal

Na 2ª fase, não merece acolhimento o pleito de afastamento da agravante da reincidência, uma vez que há comprovação idônea que o Apelante vem a ser reincidente, conforme o processo de nº 0022529512016814040, que está em execução de pena de condenação transitada em julgado anteriormente à data dos fatos em questão. Portanto deverá ser mantida a agravante de reincidência.

Igualmente, mantenho a agravante de o agente ter cometido o crime contra crianças previsto no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Não havendo atenuantes, a pena permanece fixada em
08 (oito) anos de reclusão.

Por fim na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição, tronando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão.

Aplico o concurso material artigo 69 do Código Penal: A pena definitivamente estabelecida será
em
24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento
de
257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alterando o
quantum
definitivo da pena para 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, devendo ser mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024